Tribunal: TJMT
Processo: 1037609-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037609-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), JESUS BARBOZA GARCIA - CPF: 065.873.211-00 (AGRAVANTE), DALVA REGINA ATTILIO GARCIA - CPF: 078.439.091-68 (AGRAVANTE), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES - CPF: 063.662.951-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS - CPF: 146.835.471-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES - CPF: 632.864.911-87 (AGRAVADO), WALDOMIRO MENDES GOMES - CPF: 277.246.037-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
HABILITAÇÃO
– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037609-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JESUS BARBOZA GARCIA E DALVA REGINA ATTILIO GARCIA

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES, ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS E ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES

INTERESSADO:

WALDOMIRO MENDES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
JESUS BARBOZA GARCIA
e
DALVA REGINA ATTILIO GARCIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra.
Fernanda Mayumi Kobayashi
, que, nos autos da Ação de
Habilitação
nº
1001333-75.2024.8.11.0024
, ajuizada em face de
ESPÓLIO DE WALDETE MENDES GOMES
,
ESPÓLIO DE WALDEMIR GOMES MARTINS
e
ESPÓLIO DE WALTELINA MENDES GOMES
,
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pela parte autora, e determinou sua intimação para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, o indeferimento da justiça gratuita foi mantido, contudo, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, e em observância aos limites da CNGC/MT, deferiu o pedido subsidiário para autorizar o
parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

Os agravantes argumentam que a decisão de piso, ao indeferir a justiça gratuita, não apreciou corretamente as provas documentais apresentadas, considerando apenas a renda bruta familiar e desconsiderando a capacidade contributiva real, que deveria ser analisada sob a ótica da renda líquida disponível frente às despesas essenciais comprovadas.

Esclarecem que são pessoas idosas, com 77 e 74 anos, respectivamente, e que ajuizaram pedido de habilitação como terceiros interessados no Inventário nº. 1001760-77.2021.8.11.0024, demonstrando, desde a inicial, sua hipossuficiência por meio de declaração, comprovantes de aposentadoria (Jesus: R$9.782,30; Dalva: R$4.183,71, totalizando R$13.966,01 mensais), documentos que atestam sua idade avançada e doenças crônicas que demandam alto custo em medicamentos e tratamentos (lesão lombar, laudo cardiológico, exame de coluna, tratamento psiquiátrico), e extensas despesas médicas e domésticas, as quais somam R$9.832,18 mensais (gastos com plano de saúde, medicamentos, supermercado, condomínio, energia, combustível, IPVA, IPTU e tratamentos particulares contínuos).

Afirmam que tais despesas absorvem 70,4% da renda familiar, restando um valor residual de apenas R$4.133,83, insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Adicionalmente, mencionam ter sofrido um golpe financeiro que comprometeu ainda mais sua já limitada capacidade econômica, ressaltando que exigir o pagamento de custas judiciais neste contexto viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), além da proteção jurídica devida aos idosos (art. 230, CF e Estatuto do Idoso). Citam o art. 98 do CPC e o art. 1º, § 1º, da Lei nº. 1.060/50, que preconizam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, e o art. 99, §3º, do CPC, que prevê sua natureza relativa, mas que só pode ser afastada mediante prova em contrário. Corroboram seus argumentos com jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destacando que a simples renda superior à média não afasta a presunção de hipossuficiência quando comprovadas altas despesas essenciais.

Trazem à colação, inclusive, precedente monocrático recente do TJMT (Agravo de Instrumento nº. 1030921-68.2025.8.11.0000), proferido em processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial envolvendo os mesmos agravantes, no qual a justiça gratuita foi deferida com base em idênticos fundamentos fáticos e probatórios, pugnando pela aplicação de tal entendimento e pela reconsideração da decisão.

Requerem, por todo o exposto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas do presente agravo de instrumento.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requerem o deferimento do parcelamento das custas processuais, inclusive recursais, ao final do processo, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Com estes argumentos, pugnam pelo deferimento do benefício de gratuidade, bem como pela concessão do efeito suspensivo recursal.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 31/10/2023,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão
(Id. 326028887).

O interessado, Waldomiro Mendes Gomes, ofertou a contraminuta, em que
defende a manutenção integral da decisão agravada.

Alega que o agravo de instrumento revela uma pretensão fundada em um "Contrato Particular de Compra e Venda" eivado de vícios e fragilidades, o qual, por si só, demanda profunda dilação probatória.

Argumenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau, que identificou a existência de bens (veículos, múltiplas contas bancárias) e rendimentos incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica, bem como o elevado valor da causa (R$500.000,00).

Conclui que a decisão agravada não viola o acesso à justiça, e que o parcelamento das custas constitui solução equilibrada, prestigiando a correta aplicação da lei e o princípio da igualdade processual, r
azão pela qual pede o desprovimento do recurso (Id.
328148866).

Os agravantes não efetuaram o recolhimento do preparo recursal, vez que o objeto recursal é referente ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, diante dos contornos do presente recurso, que limita-se exclusivamente ao preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pretendida pelos autores habilitantes, mostra-se totalmente desnecessária a reabertura de prazo para manifestação do atual inventariante – Alan Rodrigo Gonçalves da Silva Martins –, conforme postulado nos Ids. 333226359 e 336581360.

Ressai dos autos que
JESUS BARBOZA GARCIA
e
DALVA REGINA ATTILIO GARCIA

interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada
, e em observância aos limites da CNGC/MT,
deferiu
o pedido subsidiário para autorizar o
parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Trata-se de pedido de Habilitação formulado por JESUS BARBOZA GARCIA e DALVA REGINA ATTILIO GARCIA, no qual pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão fundamentada (ID 169497425), este Juízo identificou elementos que contrariam a presunção de hipossuficiência, notadamente a existência de veículos e múltiplos relacionamentos bancários em nome dos Requerentes, além do elevado valor da causa. Naquela oportunidade, foi-lhes concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovassem, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos.

Os Requerentes, contudo, após terem seus Embargos de Declaração rejeitados (ID 198236959), limitaram-se a peticionar nos autos (ID 201020466) reiterando o pedido, sem apresentar qualquer documento novo capaz de demonstrar a sua real condição financeira ou de afastar os indícios de capacidade econômica já apontados.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O benefício da justiça gratuita, embora seja um direito fundamental para garantir o acesso à jurisdição, destina-se àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa. Havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, a parte requerente foi devidamente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiente, mas não o fez. A simples reiteração do pedido, desacompanhada de provas robustas que justifiquem a concessão do benefício, não é suficiente para elidir os fundados indícios de capacidade financeira que motivaram a determinação judicial.

Dessa forma, ausente a comprovação da alegada miserabilidade jurídica, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos Requerentes, bem com DETERMINO que INTIME-SE a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento integral das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil
(...)”
(Id. 207471509 – autos de origem).

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que fazem
jus
à gratuidade por serem idosos, pelas despesas elevadas e porque foram vítimas de um golpe.

Contudo, os agravantes partem de premissa equivocada ao defender que a simples declaração de insuficiência de recursos seria bastante para a concessão automática do benefício.

Como sabido, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, os agravantes manifestam sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possuem condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstram a hipossuficiência alegada.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira dos agravantes revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Os documentos apresentados demonstram a percepção de
rendimentos mensais significativamente superiores a R$13.000,00 (treze mil reais) somados
, a existência de

veículos registrados em seus nomes
e a movimentação de
múltiplas contas bancárias
.

Tais indicativos, por si sós, já lançariam sérias dúvidas sobre a hipossuficiência declarada. Some-se a isso o fato de serem
autores de uma ação que versa sobre propriedade rural de alto valor econômico, estimado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
,
o que, de modo iniludível, contrasta veementemente com a pretensão de gratuidade.

Nessa perspectiva, e em respeito ao devido processo legal, os agravantes foram
devidamente intimados para comprovar, de forma cabal, a alegada miserabilidade jurídica
.

Contudo, a resposta a essa intimação limitou-se à mera reiteração do pedido inicial, sem a apresentação
de

qualquer documento novo, robusto e contemporâneo

que fosse capaz de desconstituir os fundados indícios de capacidade econômica já presentes nos autos.

O ônus da prova, nesse particular, recai sobre os que pleiteiam a benesse, e dele não se desincumbiram.

Deveras, não se pode acolher,
per si
, as

alegações de despesas elevadas, a condição de idosos e a menção a um suposto golpe financeiro

quando estas vêm

desacompanhadas de provas concretas e contemporâneas que as corroborem
.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que os agravantes reafirmam tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por fim, no que tange ao precedente monocrático invocado pelos recorrentes (Agravo de Instrumento nº. 1030921-68.2025.8.11.0000), cumpre esclarecer que a análise acerca da concessão da gratuidade de justiça possui natureza eminentemente
casuística
, devendo ser realizada pelo magistrado diante das particularidades de cada demanda. O fato de o benefício ter sido deferido em outro processo não possui o condão de vincular o entendimento do julgador em feitos distintos, ainda que envolvam as mesmas partes, uma vez que a capacidade financeira deve ser aferida frente aos encargos e ao contexto probatório específico de cada lide.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, oportunizou o recolhimento parcelado das custas, conforme permissivo legal (art. 98, §6º, CPC), que não obsta o acesso a justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026